Tribunal: TJSP
Processo: 2247178-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de extinção de condomínio – Inconformismo em relação à decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada visando compelir a ré, administradora, a regularização de área anexada à propriedade e registrar formal de partilha na matrícula do imóvel - Discussão que se limita à existência dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela do art. 300 do CPC que, no

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de extinção de condomínio – Inconformismo em relação à decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada visando compelir a ré, administradora, a regularização de área anexada à propriedade e registrar formal de partilha na matrícula do imóvel - Discussão que se limita à existência dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela do art. 300 do CPC que, no caso concreto, estão ausentes – Não há demonstração do direito invocado - Regularização do imóvel que está sendo realizada – Simples demora que não autoriza a antecipação da tutela - A excepcionalidade da antecipação da tutela não é compatível com a precipitação e a unilateralidade devendo ser utilizada com cautela – Decisão mantida – Recurso improvido.